Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. REVISÃO PARCIAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em ação relativa a vício na metragem de imóvel adquirido, reconheceu parcialmente a responsabilidade da ré Clínica Carlos Sabino Ltda. pela divergência identificada, excluindo a responsabilidade solidária dos demais réus e afastando o pedido de indenização por danos morais e dobra do valor pago. Os autores alegam obscuridade na fixação dos honorários advocatícios. Os réus, por sua vez, alegam omissão quanto à modalidade da venda (ad corpus) e obscuridade na definição dos responsáveis pela sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade quanto à distribuição do ônus da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios; (ii) averiguar eventual omissão ou obscuridade na definição da modalidade da venda do imóvel e na imputação da condenação aos réus.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A obscuridade que autoriza embargos de declaração é aquela existente internamente no julgado, entre suas premissas, fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e elementos externos ao processo.4. A alegação dos autores de êxito integral não se sustenta diante do reconhecimento parcial do pedido e da rejeição de importantes pleitos, como a responsabilidade solidária, danos morais e restituição em dobro, configurando sucumbência recíproca.5. A fixação proporcional dos honorários advocatícios em 50% para cada parte revela-se compatível com a extensão da sucumbência reconhecida no acórdão.6. A sentença, ao impor honorários de 10% do valor da causa aos autores antes da procedência parcial, torna-se incompatível com a nova configuração do julgamento, exigindo ajuste quanto aos valores devidos à parte ré Bloco Imobiliária.7. Considerando a ausência de pedido claro e fundamentado dos autores em relação à Bloco Imobiliária, mas o exercício de defesa necessário, justifica-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.8. O valor arbitrado de R$4.000,00, correspondente a 10% dos honorários de corretagem, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e deve ser deduzido da parcela de honorários devida aos demais réus.9. Não se verifica omissão no tocante à modalidade de venda, pois o acórdão analisa expressamente as dimensões contratuais e a diferença apurada, superando o limite legal previsto no art. 500 do Código Civil, além de rejeitar a tese de venda ad corpus.10. Igualmente, não há obscuridade sobre a responsabilidade da ré Clínica Carlos Sabino Ltda. e a sucumbência dos demais réus, cujos vínculos com a alienante justificam o reconhecimento de sucumbência parcial.IV. DISPOSITIVO11. Embargos dos autores parcialmente providos; embargos dos réus desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1022, I; CC, art. 500.

(e)